Tribunal: TJES
Processo: 5007775-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
775
-
16
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMADO PRIORITÁRIO.
TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO. EXECUTADO
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPOSSUFICI
ÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Ministério Público é
órgão
legitimado prioritário para a
execução
da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo
este
o prazo de 90
(noventa)
dias a partir de sua intimação, para promov
ê-la.
(
ADI 3150
)

2.

V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

3
.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

4
.
F
oi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

5. Estando o agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$
24.595,45
(
Vinte e quatro
mil,
quinhen
tos e
noventa e cinco reais e quarenta e cinco
centavos).

6
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007775-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
775
-
16
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcelo Fernandes da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual

(ID 3168916), em face de decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim

nos autos nº
2000395-91
.20
21
.8.08.001
1
(ID 3168914),
que
deu parcial provimento ao pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, para, tão somente,
deferir a impenhorabilidade do pecúlio do executado,
mantendo a multa criminal imposta ao reeducando.

Em suas razões,
o

agravante
alega
:
I) preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; II) cabimento da exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal de multa penal; III)
a
Terceira Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao revisar o entendimento firmado anteriormente pelo colegiado no Tema 931, definiu tratamento diferen
ciado
para o caso de não pagamento da multa p
elos
condenados hipossuficientes ou insolventes;
IV)
para fins de insignificância, considera-se tão somente o valor originário do débito, sem incidência de juros e
corre
ção monetária;
V)
em caso de impossibilidade de quitação pelo reeducando,
deve ser aplicado o art. 1º, III, d
a Lei Estadual nº 7.727/2004,
segundo o qual
o Poder Executivo fica autorizado a dispensar a
cobrança judicial de débito cujo valor não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs, ante a insignificância do
montante
; VI) não havendo a extinção da punibilidade, não devem ser conhecidos os pedidos do Ministério Público, ante a falta de legitimidade para executar a multa já que ultrapassado o prazo de 90 dias a contar da sua intimação acerca da constituição do título executivo, devendo a cobrança ser realizada pela Fazenda Pública; VII) inexigibilidade do título,
considerando que
a presente execução viola a igualdade material, conquanto ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada; VIII)
o acórdão proferido na ADI 3150, te
ve
por paradigma a punição de réus de crimes de grande impacto econômico,
no qual restou

considerada a
presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico,
não sendo a hipótese
dos autos.

Pugna pela
anulação
da decisão
ou sua reforma
para que seja
m

extint
os

a punibilidade do sentenciado e o processo executivo.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (ID 3168918).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
a rejeição da preliminar de nulidade da decisão e,
quanto a
o mérito,
que seja negado p
rovimento
ao
recurso
(ID 3466079).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de outubro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
775
-
16
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por Marcelo Fernandes da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual

(ID 3168916), em face de decisão
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim

nos autos nº
2000395-91
.20
21
.8.08.001
1
(ID 3168914),
que
deu parcial provimento ao pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade, para, tão somente,
deferir a impenhorabilidade do pecúlio do executado,
mantendo a multa criminal imposta ao reeducando.

Em suas razões,
o

agravante
alega
:
I) preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; II) cabimento da exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal de multa penal; III)
a
Terceira Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao revisar o entendimento firmado anteriormente pelo colegiado no Tema 931, definiu tratamento diferen
ciado
para o caso de não pagamento da multa p
elos
condenados hipossuficientes ou insolventes;
IV)
para fins de insignificância, considera-se tão somente o valor originário do débito, sem incidência de juros e
corre
ção monetária;
V)
em caso de impossibilidade de quitação pelo reeducando,
deve ser aplicado o art. 1º, III, d
a Lei Estadual nº 7.727/2004,
segundo o qual
o Poder Executivo fica autorizado a dispensar a
cobrança judicial de débito cujo valor não ultrapasse a 5.000 (cinco mil) VRTEs, ante a insignificância do
montante
; VI) não havendo a extinção da punibilidade, não devem ser conhecidos os pedidos do Ministério Público, ante a falta de legitimidade para executar a multa já que ultrapassado o prazo de 90 dias a contar da sua intimação acerca da constituição do título executivo, devendo a cobrança ser realizada pela Fazenda Pública; VII) inexigibilidade do título,
considerando que
a presente execução viola a igualdade material, conquanto ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada; VIII)
o acórdão proferido na ADI 3150, te
ve
por paradigma a punição de réus de crimes de grande impacto econômico,
no qual restou

considerada a
presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico,
não sendo a hipótese
dos autos.

Pugna pela
anulação
da decisão
ou sua reforma
para que seja

extinta
a punibilidade do sentenciado e do processo executivo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade do
decisum
recorrido, já que este atende aos preceitos de fundamentação exigidos pela lei, não podendo haver confusão entre a decisão sucinta e a desprovida de fundamentação.

Em prosseguimento, sabe-se que o Ministério Público é órgão legitimado prioritário para a execução da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo este o prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua intimação, para promovê-la.

Este é o entendimento
firmado pelo
Supremo Tribunal Federal,
cujo aresto reproduzo:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência,
a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme
a
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i)
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal
; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
nº
6.830/1980
. (ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Na espécie, o
Parquet
foi intimado em 13/03/2021, tendo o mesmo promovido a execução da multa no dia 31/03/2021, ou seja, dentro do prazo de 90 dias exigidos pela jurisprudência, não havendo que se falar em sua ilegitimidade.

Quanto a alegação de inexigibilidade do título,
de
staco que
v
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos,
n
o Tema 931,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável.
Assim, c
abia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse
diapasão
, foi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

Para o
M
inistro Rog
é
rio Schietti Cruz,
relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o
"
condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família.
"

P
ortanto,
atento ao Princípio da Igualdade na acepção
aristotélica,
não
podemos
dar aos pobres o mesmo tratamento
concedido
aos ricos
(
sobretudo quando
relacionado aos
crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”
)
,
quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade
ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que,
estando o
agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade
sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$
24.595,45
(
Vinte e quatro
mil,
quinhen
tos e
noventa e cinco reais e quarenta e cinco
centavos).

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
7
775
-
16
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA.
MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO DA PENALIDADE. LEGITIMADO PRIORITÁRIO.
TEMA 931 DO STJ.
ALTERAÇÃO D
O
ENTENDIMENTO. EXECUTADO
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPOSSUFICI
ÊNCIA PRESUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Ministério Público é
órgão
legitimado prioritário para a
execução
da pena de multa criminal perante a Vara de Execução Penal, tendo
este
o prazo de 90
(noventa)
dias a partir de sua intimação, para promov
ê-la.
(
ADI 3150
)

2.

V
igorava o
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob o rito dos repetitivos
(
Tema 931
)
,

de que não havia
possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda
que sua
condição financeira
fosse desfavorável. Cabia-
lhe tão somente
o
parcelamento do valor,
consoante aplicação das normas
d
o art.
50 do Código Penal e
art.
169 da Lei de Execução Penal.

3
.
Todavia, f
oi p
roposta
pela Terceira Seção do
Tribunal da Cidadania
a

r
evisão d
essa inteligência
,
destacando
a
necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa
a
os apenados hipossuficientes,
para fins de
reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

4
.
F
oi
consolidada
a tese
de
que na “
hipótese de condenação concomitante
à
pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar

impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.
”

5. Estando o agravante
assistid
o
pela Defensoria Pública Estadual,
presume-se a sua
hipossufici
ê
n
cia
econômica
,
não
h
avendo

óbice à extinção de sua punibilidade,
sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$
24.595,45
(
Vinte e quatro
mil,
quinhen
tos e
noventa e cinco reais e quarenta e cinco
centavos).

6
.
Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.